Tribunal: STF
Processo: ARE 1291514
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:
    “EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CITAÇÃO. PRETENSA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE AFASTADA. SUJEIÇÃO AO RITO ESPECÍFICO DOS ARTS. 730 E 731 DO CPC. PAGAMENTO POR PRECATÓRIO. ART. 100, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO PROVIDO.
    1. Sem embargo de entender-se, via de regra, ser a citação, despacho de mero expediente, pela carência de carga decisória, dúvida não existe de que se o juiz determinou a citação da Fazenda Pública, com adoção de procedimento diverso daquele previsto no art. 730 do CPC, acarretou, com conteúdo de sua determinação, lesividade ao citando, passando a ser não só recorrível, como também, a exigir a fundamentação adequada.
    2. Quando a ordem de citação, pelo seu conteúdo lesivo, exigir fundamentação, basta, para a sua higidez, que ela seja sucinta, isto é, dê o alicerce, a base que a deu desejo. 
    3. Aplica-se nas execuções por quantia certa, fundadas em título executivo extrajudicial, ajuizadas contra a Fazenda Pública, o rito previsto nos arts. 730 e 731 do Código de Processo Civil, devendo ser observado que nestas o pagamento é feito mediante a requisição de precatórios, conforme estabelece o art. 100, da Constituição Federal.” (págs. 195 e 196 do documento eletrônico 2).
    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (pág. 223 do documento eletrônico 2).
    No julgamento do Resp 1.095.319/PR, da relatoria do Ministro Herman Benjamin do Superior Tribunal de Justiça (STJ), foi determinado o retorno dos autos ao Tribunal de origem para novo julgamento dos aclaratórios, tendo em vista que não houve manifestação sobre qual rito deve ser observado quando o ente público, mediante autorização legal, ofereceu garantia para o cumprimento de obrigação contratual da qual tornou-se inadimplente.
    No novo julgamento dos embargos de declaração, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná – TJPR assim decidiu a questão:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (REJULGAMENTO) – DOS FATOS – EXECUÇÃO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE ESTADO DO PARANÁ E BANESTADO – COMPROMISSO DE C/V DE TÍTULOS PÚBLICOS (PRECATÓRIOS PODRES DE AL, SC, PE E MUNICÍPIOS DE SP) COM CAUÇÃO DAS AÇÕES DA COPEL EM GARANTIA – INADIMPLEMENTO DO ESTADO – EXECUÇÃO PROCESSADA PELO RITO DO ART. 646, CPC (EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE) – RECURSO DE ‘AI’ PROVIDO PARA DETERMINAR O PROCESSAMENTO PELO RITO DO ART. 730 E 731 DO CPC (EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA) – EMABARGOS QUESTIONANDO: 1) QUAL O RITO CABÍVEL A VIABILIZAR A EXECUÇÃO DA GARANTIA; 2) QUAL A UTILIDADE DELA SE NÃO PUDER SER EXECUTADA; QUAL SUA RAZÃO DE SER E 4) QUE AÇÃO CORRESPONDERIA A ESSE DIREITO – MÉRITO -.
    DIREITO ADMINISTRATIVO – SISTEMA JURÍDICO QUE NO ÂMBITO DO DIREITO PÚBLICO ESTABELECE NORMAS QUANTO AO FLUXO DE ´GARANTIAS´ E ´CONTRA GARANTIAS´ QUE PODEM INCIDIR APENAS ENTRE ENTES FEDERADOS E UNIÃO E/OU EMPRESAS PÚBLICAS – ART. 163, III, CF E ART. 40 DA LC 101/00 – POSTERIOR PRIVATIZAÇÃO DO BANESTADO DESNATURANDO A SUA CONDIÇÃO PARA BENEFICIAR-SE DESSA ESPÉCIE DE ´GARANTIA´ - GARANTIA SOMENTE POSSÍVEL DE ´MIGRAR´ENTRE ENTES PÚBLICOS, SEM DEIXAR O ERÁRIO -.
    Qual a razão de ser da garantia. No caso, reproduziu-se procedimento costumeiro de operações de crédito exclusivamente entre entes federados com a UNIÃO, que se rege por normas próprias de ´garantias´e ´contra garantias´. Todavia, não existe nenhuma previsão de autorização legal de concessão de garantia por ente federado a instituição privada. Não existe. De fato, é imperioso observar que todas as disposições que tratam do tema ´garantia´ em termos econômicos-financeiros por parte do ente público, referem-se apenas a operações entre órgãos da própria administração pública com uma única exceção dirigida a ´organismo financeiro internacional´, quando da tomada de empréstimos no exterior. 
    DIREITO ADMINISTRATIVO – CONTRATO FIRMADO AO TEMPO EM QUE O BANESTADO AINDA ERA EMPRESA PÚBLICA E ESTE TIPO DE GARANTIA PODIA SER PRESTADA EM SEU FAVOR – IMBRÓGLIO JURÍDICO EM RAZÃO DA PRIVATIZAÇÃO DO BANESTADO – DISPOSIÇÃO ACERCA DA GARANTIA (TÍPICA DO SETOR PÚBLICO) QUE PASSOU A CONFIGURAR ´OBJETO ILÍCITO´COM A EFETIVAÇÃO DA PRIVATIZAÇÃO DO BANESTADO – INVALIDADE DA AVENÇA NESSE PONTO ENQUANTO ´TÍTULO PROVADO´ - PATRIMÔNIO PÚBLICO QUE EM NOSSO SISTEMA JURÍDICO NÃO PODE ´MIGRAR´ AO PATRIMÔNIO PRIVADO, EM RAZÃO DE DÍVIDA DE VALOR, SENÃO PELA VIA DE DA EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (ART. 730,CPC) – INEXISTÊNCIA DE RITO PROCESSUAL HÍBRIDO (COM TRÂNSITO EM (COM TRÂNSITO ENTRE O PÚBLICO E O PRIVADO) QUE PERMITA ESSA MIGRAÇÃO PATRIMONIAL POR EXECUÇÃO DIRETA – IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA ABSOLUTA DE PROMOVER EXECUÇÃO DIRETA CONTRA A GARANTIA, ATRELADA QUE ESTÁ, EX LEGE, AO ERÁRIO – CARACTERIZAÇÃO DO ´DESVIO DE FINALIDADE´ DO ATO ADMINISTRATIVO QUE ESTABELECEU A GARANTIA, COM O ADVENTO DA PRIVATIZAÇÃO DO ÓRGÃO GARANTIDO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO SOBRE O INTERESSE PRIVADO SE MANTIDA A GARANTIA – AFRONTA IGUALMENTE AO PRINCÍPIO DA INDISPONIBILIDADE DO INTERESSE PÚBLICO E TAMBÉM DA MORALIDADE E LEGALIDADE (ART. 37, CF). 
    I – O imbróglio criado é um labirinto jurídico sem saída para e execução pretendida pelo exequente, construído pelo Ministério da Fazenda e BACEN no caso da privatização do Banestado, em que se misturou (a) instituto público de atos vinculados acerca da prestação de “garantias” e “contra garantias”, voltados para a aplicação exclusiva entre entes federados e a UNIÃO e trazidos à avença por conta da parte em que houve uma operação de crédito para saneamento com (b) obrigações assumidas que por destinação assumiriam caráter estritamente privado.
    II – Qual a utilidade da garantia. A rigor, a ´garantia´estaria ou só poderia estar voltada à operação de crédito´celebrada com a UNIÃO com e/ou empresas públicas, nunca em face de parcela obrigacional que se transmudaria em obrigação de direito privado. Quando o Estado do Paraná assumiu a obrigação de compra de precatórios ´podres` e ofereceu ações da COPEL em garantia, o Banestado ainda era empresa pública (banco estatal), logo, em condição de fazê-lo. Conclui-se pela absoluta invalidade (nulidade) dessa garantia dentro do nosso sistema jurídico, a despeito da elevada intenção das partes contratantes. 
    III - Qual o rito. Inexiste rito processual que possibilite a execução direta de bem ainda afetado ao patrimônio público. Portanto, podemos sintetizar figuradamente a situação dizendo que se estipulou a travessia de um abismo (entre o direito público e o privado) através de ponte uma ponte inexistente em nosso sistema jurídico processual (rito processual que comportasse a execução dessa garantia contra ente federado). 
    IV – Direito sem ação que o ampare. Na verdade trata-se de um ´pseudodireito´, pois não pode ser considerada ´direito´a prerrogativa que é estabelecida de modo contrário ao ordenamento jurídico. Se não houvesse desafetação do patrimônio público – e não houve -, só há uma maneira de transferir um bem público para o patrimônio privado: art. 100, CF c/c art. 730 e 731 do CPC. 
    V – A manutenção desas garantia contra a expressa previsão legal, permitindo a penhora dessas ações pertencentes ao Estado do Paraná, por meio de execução direta pelo rito do art. 646 do CPC, importará em afronta ao princípio da indisponibilidade do interesse público que abrange todo patrimônio e direito público em geral, bem como ofensa ao princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse particular que estabelece que os interesses privados se encontram subordinados à determinação estatal, bem como ao da legalidade e da moralidade explicitamente previstos no art. 37 da CF. 
    DA AUTORIZAÇÃO LEGAL PARA OFERTA DESSAS GARANTIAS – MECANISMO PERMANENTE E ANTERIOR ÀS PRIVATIZAÇÕES NECESSÁRIO PARA VIABILIZAR AS ´OPERAÇÕES DE CRÉDITO´COM A UNIÃO (FAZENDA PÚBLICA) – DE DESAFETAÇÃO NÃO SE TRATA – NATUREZA EMINENTEMENTE PRIVADA DA OPERAÇÃO DE OFERTA DE GARANTIA PRÓPRIA APENAS AO SETOR PÚBLICO, PARA A FASE EM QUE O BANESTADO VIESSE A ESTAR PRIVATIZADO – OFENSA AO INCISO III DO ART. 163 DA CF E AO ART. 40 DA LC 101/2000 - 
    I – Autorização legal de que se fala, é mecanismo permanente e anterior em todos os Estados da federação, como praxe das chamadas ´operações de crédito´possíveis apenas entre os entes federados e a UNIÃO e/ou empresas públicas, nunca para regular e muito menos para autorizar constituição de garantia de bens dominicais para o setor privado. Trata-se de norma reguladora de relações intra corporis da administração pública como um todo. Portanto, não há que se confundir tal autorização corriqueira para o setor público, com um ato de ´desafetação´para fins de desapropriação porquê disso não se trata, pois destinada à garantia de operações de crédito com a própria fazenda pública. 
    II – De fato, ofertou-se (validamente não) uma garantia que a legislação que rege os atos da administração pública só permite entre entes federados e a União e/ou empresas públicas, para uma instituição estatal prestes a ser privatizada. É óbvio que as partes jamais poderiam ter feito tal avença, porquanto isso importaria num futuro próximo de desvio de finalidade da garantia ofertada. Desvio de finalidade da garantia poque essa modalidade de garantia só poderia ser concedida entre entes federados e União, não entre a administração pública e e entidades privadas como a que viria a se tornar. Aliás, conforme já dito anteriormente, não existe rito de execução prevista em lei que permita essa transposição do direito público para o direito privado. Ou há de se estar debaixo de um regime ou de outro. No caso, ao ser privatizado o Banestado, perdeu ele as suas características de empresa pública e com isso ocasionando a perda da capacidade de receptar e executar garantias de entes federados e da administração pública em geral.
    III – ´Fazenda devedora. Se a execução é proposta pela Fazenda Pública, segue o rito previsto na LEF. Se contra a Fazenda, o procedimento é o desta seção. Pode ser fundada em título executiva judicial e extrajudicial (in. Código de Processo Civil Comentado de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery em comentário ao art. 730, CPC. RT. 6' ed., pág. 1029).
    IV - ´Em se tratando da Fazenda Pública, qualquer obrigação de pagar quantia, ainda que decorrente da conversão de obrigação de fazer ou de entregar coisa, está sujeita a rito próprio (CPC, art. 730 do CPC e CF, art. 100 da CF), que não prevê, salvo excepcionalmente (v.g., desrespeito à ordem de pagamento dos precatórios judiciários), a possibilidade de execução direta por expropriação mediante seqüestro de dinheiro ou de qualquer outro bem público, que são impenhoráveis" (STJ. Primeira Turma. REsp 806765/RS. Rel. Min. Teori Albino Zavascki. Julgado em 02/05/2006).” (págs. 270, 271 e 273 do documento eletrônico 4, grifos no original)
    Os aclaratórios que se seguiram foram rejeitados (pág. 134 do documento eletrônico 5). 
    O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o autos, determinou que estes fossem remetidos a esta Corte, nos termos do art. 1.031, § 2°, da CPC/2015, uma vez que a controvérsia sobre a possibilidade de excluir o art. 100 da CF/1988 na execução por quantia certa contra a Fazenda Pública é questão prejudicial ao recurso especial.
    No RE, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal de 1988, alegou-se, em suma, violação do art. 100, da mesma Carta. 
    Bem examinados os autos, decido. 
    Inicialmente, observo que a questão discutida nos autos não corresponde ao decidido no RE 573.872/RS, da relatoria do Ministro Edson Fachin, cuja ementa transcrevo:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL FINANCEIRO. SISTEMÁTICA DOS PRECATÓRIOS (ART. 100, CF/88). EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO. EMENDA CONSTITUCIONAL 30/2000. 
    1. Fixação da seguinte tese ao Tema 45 da sistemática da repercussão geral: ´A execução provisória de obrigação de fazer em face da Fazenda Pública não atrai o regime constitucional dos precatórios.´
     2. A jurisprudência do STF firmou-se no sentido da inaplicabilidade ao Poder Público do regime jurídico da execução provisória de prestação de pagar quantia certa, após o advento da Emenda Constitucional 30/2000. Precedentes. 
    3. A sistemática constitucional dos precatórios não se aplica às obrigações de fato positivo ou negativo, dado a excepcionalidade do regime de pagamento de débitos pela Fazenda Pública, cuja interpretação deve ser restrita. Por consequência, a situação rege-se pela regra regal de que toda decisão não autossuficiente pode ser cumprida de maneira imediata, na pendência de recursos não recebidos com efeito suspensivo. 
    4. Não se encontra parâmetro constitucional ou legal que obste a pretensão de execução provisória de sentença condenatória de obrigação de fazer relativa à implantação de pensão de militar, antes do trânsito em julgado dos embargos do devedor opostos pela Fazenda Pública. 
    5. Há compatibilidade material entre o regime de cumprimento integral de decisão provisória e a sistemática dos precatórios, haja vista que este apenas se refere às obrigações de pagar quantia certa. 
    6. Recurso extraordinário a que se nega provimento.”
    O mencionado julgamento analisou a viabilidade de execução integral de sentença condenatória de índole provisória, prevista no art. 475-O do Código de Processo Civil de 1973, que reconheça débito do Poder Público em relação à particular, antes do trânsito em julgado da decisão judicial em questão. 
    A controvérsia residia na obrigatoriedade de manter a sistemática de precatórios nas obrigações de fazer, especificamente, em relação a pagamento de benefício previdenciário. O caso dos presentes autos versa sobre a possibilidade de promover a execução de título extrajudicial contra a Fazenda Pública, sem a observância do regime de precatórios disposto no art. 100 da Carta Magna, uma vez que, quando da celebração do contrato inadimplido, o ente federado instituiu, mediante lei, garantia real.
    Estabelece o art. 100 da CF/1988, com a redação dada pela Emenda Constitucional 62/2009:
    “Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim.
    § 1º Os débitos de natureza alimentícia compreendem aqueles decorrentes de salários, vencimentos, proventos, pensões e suas complementações, benefícios previdenciários e indenizações por morte ou por invalidez, fundadas em responsabilidade civil, em virtude de sentença judicial transitada em julgado, e serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, exceto sobre aqueles referidos no § 2º deste artigo.
    § 2º Os débitos de natureza alimentícia cujos titulares, originários ou por sucessão hereditária, tenham 60 (sessenta) anos de idade, ou sejam portadores de doença grave, ou pessoas com deficiência, assim definidos na forma da lei, serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, até o valor equivalente ao triplo fixado em lei para os fins do disposto no § 3º deste artigo, admitido o fracionamento para essa finalidade, sendo que o restante será pago na ordem cronológica de apresentação do precatório.
    § 3º O disposto no caput deste artigo relativamente à expedição de precatórios não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em leis como de pequeno valor que as Fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado.
    [...]”
    Sobre o regime de precatórios, previsto no art. 100, da Constituição Federal de 1988, transcrevo, por oportuno, trecho do voto do Ministro Celso de Mello, relator do julgamento da AP 503/PR: 
    “Sabemos que o processo de execução por quantia certa contra a Fazenda Pública rege-se, nos termos do que prescreve a própria Lei Fundamental, por normas especiais, que, ao instituírem o regime constitucional dos precatórios, estendem-se a todas as pessoas jurídicas de direito público interno, inclusive às entidades autárquicas (RDA 151/189). 
    A disciplina constitucional desse processo de execução, na redação anterior à promulgação das Emendas Constitucionais nºs 30/2000, 37/2002 e 62/2009, tornava imprescindível a expedição do precatório, independentemente da natureza e do valor do crédito exequendo. 
    Na realidade, o pagamento das condenações pecuniárias impostas, judicialmente, ao Poder Público pressupunha, em se tratando de execução por quantia certa, a necessária extração de precatório. 
    A imprescindibilidade da utilização desse meio instrumental derivava, em qualquer circunstância, do próprio sistema constitucional que regia, no ordenamento jurídico vigente à época dos fatos, as execuções patrimoniais por quantia certa contra a Fazenda Pública (RE 158.682/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO – RTJ 147/1082 - RTJ 150/337, v.g.). 
    Não se pode perder de perspectiva que a exigência constitucional de expedição do precatório, com a consequente obrigação imposta ao Estado de estrita observância da ordem cronológica de apresentação daquele instrumento de requisição judicial de pagamento, tinha (e tem, ainda, na maioria dos casos) por finalidade impedir favorecimentos pessoais indevidos e frustrar injustas perseguições ditadas por razões de caráter político-administrativo. 
    É por essa razão que o Supremo Tribunal Federal, ao interpretar a regra constitucional que disciplina a expedição de precatórios, claramente nela identificou a dupla finalidade visada pelo legislador constituinte: de um lado, assegurar a igualdade entre os credores e, de outro, proclamar a inafastabilidade da obrigação do Poder Público de pagar os seus débitos que hajam sido judicialmente reconhecidos (RTJ 108/463). 
    Torna-se necessário enfatizar que a Constituição da República não quer apenas que a entidade estatal pague os seus débitos judiciais. Mais do que isso, a Lei Fundamental exige que o Poder Público, ao solver a sua obrigação, respeite a ordem de precedência cronológica em que se situam os credores do Estado.
    É preciso proclamar que a regra inscrita no art. 100 da Constituição Federal - cuja gênese reside, em seus aspectos essenciais, na Constituição de 1934 (art. 182) – tinha por objetivo precípuo viabilizar, na concreção de seu alcance normativo, a submissão incondicional do Poder Público ao dever de respeitar o princípio que conferia preferência jurídica a quem dispusesse de precedência cronológica (´prior in tempore, potior in jure´).
    O comportamento da pessoa jurídica de direito público, que desrespeita a ordem de precedência cronológica de apresentação dos precatórios, deve expor-se às graves sanções definidas pelo ordenamento positivo, inclusive ao próprio sequestro de quantias necessárias à satisfação do credor injustamente preterido. 
    É que essa conduta traduz situação configuradora de ilicitude constitucional, pois o ato da entidade de direito público que não observa a ordem de precedência cronológica transgride o postulado da Lei Fundamental, que, em tema de satisfação dos débitos estatais, supõe, em obséquio aos princípios ético-jurídicos que informam o ordenamento positivo, a integral fidelidade do devedor estatal ao regime normativo dos precatórios estabelecido pela Constituição da República. 
    Nem mesmo a celebração de transação com o Poder Público, ainda que em bases vantajosas para o erário, teria, na época em que ocorridos os fatos expostos na denúncia, o condão de autorizar a inobservância da ordem de precedência cronológica dos precatórios. 
    Qualquer que seja a entidade estatal devedora, não pode ela incidir em conduta que vulnere a cláusula que proíbe a preterição da ordem de precedência cronológica, pois semelhante comportamento implicaria frustração do direito de credores mais antigos, com evidente prejuízo para eles.” (págs. 55 a 59 da AP 503/PR, Rel. Min. Celso de Mello).
    A necessidade de observância do regime de precatórios foi reafirmada no julgamento do ADPF 405 MC/RJ, da relatoria da Ministra Rosa Weber, cuja ementa transcrevo:
    “MEDIDA CAUTELAR EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DECISÕES JUDICIAIS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO. BLOQUEIO, ARRESTO, PENHORA, SEQUESTRO E LIBERAÇÃO DE VALORES EM CONTAS DO PODER EXECUTIVO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. PAGAMENTO DE SALÁRIOS E BENEFÍCIOS DE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS. SATISFAÇÃO DE CRÉDITOS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS. DEFINIÇÃO DE PRIORIDADES POLÍTICAS NA APLICAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS. ATO DO PODER PÚBLICO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL CABÍVEL. ARTS. 1º, CAPUT, E 4º, § 1º, DA LEI Nº 9.882/1999. ALTERAÇÃO DA DESTINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE RECURSOS PÚBLICOS. TRANSPOSIÇÃO DE RECURSOS ENTRE DIFERENTES ÓRGÃOS OU CATEGORIAS DE PROGRAMAÇÃO SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA. VEDAÇÃO. ARTS. 2º, 84, II, e 167, VI e X, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. FUMUS BONI JURIS E PERICULUM IN MORA DEMONSTRADOS. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA EM PARTE. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DAS DECISÕES IMPUGNADAS EXCLUSIVAMENTE NOS CASOS EM QUE AS MEDIDAS CONSTRITIVAS TENHAM RECAÍDO SOBRE RECURSOS DE TERCEIROS, ESCRITURADOS CONTABILMENTE, INDIVIDUALIZADOS OU COM VINCULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ESPECÍFICA. 
    1. As reiteradas decisões do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região que resultaram em bloqueio, arresto, penhora, sequestro e liberação de valores administrados pelo Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro para atender demandas relativas a pagamento de salário de servidores ativos e inativos, satisfação imediata de créditos de prestadores de serviços e tutelas provisórias definidoras de prioridades na aplicação de recursos públicos traduzem, em seu conjunto, ato do Poder público passível de controle pela via da arguição de descumprimento de preceito fundamental, cabível nos moldes dos arts. 1º, caput, e 4º, § 1º, da Lei 9.882/1999. 
    2. A efetividade do modelo de organização da Administração Pública preconizado pela Constituição Federal supõe a observância dos princípios e regras do sistema orçamentário (arts. 167, VI e X, da CF), do regime de repartição de receitas tributárias (arts. 34, V, 158, III e IV, e 159, §§ 3º e 4º, e 160, da CF) e da garantia de paramentos devidos pela Fazenda Pública em ordem cronológica de apresentação de precatórios (art. 100, da CF). Expropriações de numerário existente nas contas do Estado do Rio de Janeiro, para saldar os valores fixados nas decisões judiciais, que alcancem recursos de terceiros, escriturados contabilmente, individualizados ou com vinculação orçamentária específica implicam alteração da destinação orçamentária de recursos públicos e remanejamento de recursos entre categorias de programação sem prévia autorização legislativa, o que não se concilia com o art. 167, VI e X, da Constituição da República. A aparente usurpação de competências constitucionais reservadas ao Poder Executivo – exercer a direção da Administração – e ao Poder Legislativo – autorizar a transposição, remanejamento ou transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro – sugere lesão aos arts. 2º, 84, II, e 167, VI e X, da Carta Política. Precedente: ADPF 387/PI, Relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgamento em 23.3.2017. Fumus boni juris evidenciado. 
    3. Satisfeito o requisito do periculum in mora ante o elevado risco de comprometimento do patrimônio e das receitas correntes do Estado do Rio de Janeiro. 
    4. Deferimento apenas parcial para suspender os efeitos das decisões judiciais impugnadas exclusivamente nos casos em que as medidas constritivas nelas determinadas tenham recaído sobre recursos escriturados, com vinculação orçamentária específica ou vinculados a convênios e operações de crédito, valores de terceiros sob a administração do Poder Executivo e valores constitucionalmente destinados aos Municípios, em afronta aos arts. 2º, 84, II, e 167, VI e X, da Constituição da República. 
    5. Medida cautelar deferida em parte.” (grifei)
    No mesmo julgamento, ressalto que o Ministro Luiz Fux estabeleceu hipóteses que excepcionam a regra constitucional da sistemática de precatórios, conforme se verifica do excerto abaixo transcrito:
    “De início, é imperioso ressaltar que a Constituição, como regra, estabeleceu um mecanismo específico para o cumprimento de obrigações de pagar quantia determinadas em sentença judicial: a sistemática de precatórios (art. 100 da CRFB), com a salvaguarda das requisições de pequeno valor (art. 100, § 3ª, da CRFB). Por essa razão, à míngua de autorização constitucional em sentido contrário, provimentos jurisdicionais ordenando o desembolso monetário por parte da Administração Pública não prescindem, para a sua execução, da inscrição em precatório para pagamento em ordem cronológica ou, se for o caso, da expedição de requisição de pequeno valor. 
    É o que ocorre em relação a ordens judiciais para a quitação de estipêndios de servidores públicos, ou de proventos de inativos e pensionistas, que deixaram de ser pagos tempestivamente pela Administração. Não se ignora a natureza alimentar e essencial dessas verbas para os zelosos servidores que trabalharam contando com a retribuição para seu sustento. Todavia, esta Egrégia Corte já decidiu que mesmo verbas alimentares devem se submeter à sistemática do art. 100 da Constituição quando reconhecidas em decisão judicial, sendo necessária a inscrição em precatórios, salvante os casos de requisição de pequeno valor. 
    [...]
    Alega-se na inicial que o Judiciário não poderia eleger, sozinho, ´as prioridades políticas e a forma de alocação de recursos, sem que se submetam a qualquer controle social´ (fls. 28 da inicial). No entanto, a própria Constituição tratou de estabelecer prioridades políticas e a forma de alocação de recursos em determinadas hipóteses, sem que sobre isso o Executivo possua discricionariedade. Em outras palavras: quando o próprio documento reitor da ordem jurídica, e vinculante para todos os Poderes, determinou expressa e inequivocamente a aplicação ou o repasse de recursos, é vedado ao administrador, e mesmo ao Legislativo, tergiversar quanto à observância do mandamento constitucional sob o argumento de atendimento a outras prioridades. 
    É possível elencar, como regras constitucionais que excepcionam a sistemática de precatórios e as disposições do art. 167 da Carta Magna, as seguintes: (i) aplicação do mínimo constitucional de recursos em políticas públicas de saúde (art. 198, § 2º, CRFB) e educação (art. 212 CRFB); (ii) entrega, aos Estados e Municípios, das receitas tributárias que lhes competem constitucionalmente (art. 159 e art. 34, V, da CRFB); e (iii) repasse das dotações orçamentárias dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública, em duodécimos (art. 168 da CRFB). Dada a magnitude constitucional das regras ora elencadas, bem assim a sua essencialidade para o funcionamento de instituições basilares da República e de serviços básicos, não faz sentido obstar a efetividade da sua imposição jurisdicional, seja exigindo o trânsito em julgado do processo que reconheça a mora do administrador, seja impedindo a execução por meio de constrição nos cofres do Executivo.” (págs. 72 a 77 da ADPF 405 MC/RJ, voto do Ministro Luiz Fux). 
    No caso ora em exame, o Banestado, à época Banco do Estado do Paraná, adquiriu os denominados “precatórios podres” e, em garantia, foram oferecidas as ações da Companhia Paranaense de Energia – Copel. 
    O contrato firmado entre as partes ocorreu em 24/8/1998, com base na Lei Estadual 11.253/1995, a qual autorizava expressamente o Poder Executivo dar em caução ou oferecer como garantia de operações de crédito, financiamentos e operações de qualquer natureza, ações da Copel.
    A privatização do Banestado ocorreu no mesmo ano, quando foi adquirido pelo Itaú Unibanco S/A. Tendo em vista que o Estado do Paraná não realiza pagamento de sua dívida desde 2002, a mencionada instituição privada propôs execução de título extrajudicial com base no art. 646 do CPC/1973, sob o argumento de que o crédito exequendo, por possuir garantia real, não deve ser pago por meio de precatório.
    Observo, no entanto, que apesar da existência da garantia real – que, frise-se, foi dada enquanto a instituição bancária detinha natureza pública e não privada -, tal elemento não configura exceção à sistemática do regime de precatórios. 
    Com efeito, o montante devido pela Fazenda Pública ao Itaú Unibanco S/A não se enquadra no conceito exposto no § 3°, do art. 100 , da Carta da República, por não ser obrigação definida por lei como de pequeno valor. Tampouco trata-se de valor a ser utilizado em alocamento de recursos que garantam o funcionamento de instituições basilares da República e de serviços básicos, cuja importância, prevista constitucionalmente, impõe a ressalva ao pagamento por meio de precatórios. 
    Assim, diante da necessidade de assegurar a isonomia entre credores e de garantir que os princípios e regras do sistema orçamentário sejam respeitados, a garantia real não tem envergadura para afastar a aplicação do art. 100 , da Constituição Federal.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 11 de novembro de 2020.
                Ministro Ricardo Lewandowski
                            Relator